Tribunal: TJPA
Processo: 0017367-58.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017367-58.2016.8.14.0051

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO TANAKA DE SOUZA PAULA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave e ameaça. Art. 129, §1º, incisos I e II, §9º, e art. 147 do CPB. Violência doméstica. Prescrição da pretensão punitiva do crime de ameaça. Extinção da punibilidade. Legítima defesa de terceiro. Inaplicabilidade. Lesão corporal privilegiada. Inocorrência. Manutenção da pena-base. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu às penas de 04 anos e 08 meses de reclusão e 05 meses de detenção, ambas em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §1º, incisos I e II, §9º e art. 147 do Código Penal Brasileiro.

II. Questões em discussão

2. Prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime de ameaça.

3. Alegação de legítima defesa de terceiro e pleito de absolvição do crime de lesão corporal grave.

4. Pedido de reconhecimento da lesão corporal privilegiada.

5. Pleito de redimensionamento da pena-base e concessão de suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime de ameaça, com extinção da punibilidade, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

5. A tese de legítima defesa de terceiro foi rejeitada, diante da ausência de prova que demonstrasse uma agressão prévia, iminente e inevitável contra a esposa do réu. A prova testemunhal, em perfeita correlação com o relato da vítima e corroborada pelos laudos periciais, demonstra que o réu agiu de forma violenta e desproporcional.

6. A alegação de lesão corporal privilegiada foi afastada, considerando-se que a provocação da vítima não justifica a violência excessiva empregada pelo réu, causando graves lesões à ofendida.

7. Mantida a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
, por estar devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis e por atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Indeferido o pleito de suspensão condicional da pena, considerando que a pena aplicada superou o limite de 2 anos, conforme art. 77, caput, do CPB.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Declarada, de ofício, extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente. Mantida a sentença condenatória em relação ao crime de lesão corporal grave.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente extingue a punibilidade do crime de ameaça. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova, possui elevado valor probatório. 3. A provocação da vítima não justifica a aplicação da minorante prevista no art. 129, §4º do CPB, quando a violência empregada é desproporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §1º, incisos I e II, §9º, §10º, e 147; CPP, art. 110, §1º; STJ, Súmula 7; TJPA, Súmula 17.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FERNANDO AUGUSTO TANAKA DE SOUZA PAULA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; e 05 (cinco) meses de detenção
, ambas em regime semiaberto, pela prática, respectivamente, dos crimes capitulados no
art. 129, §1º, incisos I e II, e §9º e art. 147 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 20.09.2016, por volta das 08h00, o acusado chegou na casa da vítima Daniela Rego Giovannini para conversar, ocasião em que mantiveram relação sexual. A filha da vítima, que estava na residência, disse que iria avisar a esposa dele, momento em que o acusado saiu do local. Em sequência, por volta das 11h00, o agressor retornou à casa da noticiante, já acompanhado com sua esposa, e tendo o réu forçado o portão da residência, ambos adentraram o imóvel. O casal ficou no pátio e a vítima foi até eles para conversarem, nesta ocasião, a esposa do denunciado insistia para que este afirmasse que a amava e, face ao silêncio dele, a esposa começou a se alterar.

Prossegue a exordial narrando que, nesse mesmo momento, o casal passou a constranger e injuriar a vítima, a qual disse que iria mostrar as mensagens no celular, para provar que era o acusado quem mandava mensagem para ela. Quando a ofendida foi mostrar o celular, o agressor lhe desferiu um soco no rosto, ocasião em que Kayse (a esposa do denunciado) também deu um tapa na vítima, momento em que ambas foram ao chão e se agrediram. O acusado entortou o braço esquerdo da vítima para trás, segurou em seu pescoço e passou a lhe desferir socos no rosto, instante em que Kayse também puxava os cabelos dela. Aduz a vítima que o acusado a ameaçou, dizendo:
“eu te mato... eu te odeio”
. A filha da vítima e a empregada doméstica da casa acionaram a polícia militar, instante em que o casal se evadiu do local.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
, eis que agiu de forma moderada, tão somente para apartar a briga entre a sua esposa e a vítima. Afirma, ademais, que
a ação do réu não se deu no âmbito da violência doméstica, por questão de gênero
, não configurando a hipótese retratada pela Lei Maria da Penha, tendo sido motivada por uma ação prévia da vítima. Aduz, ainda, que é impossível afirmar que todas as lesões na vítima atestadas pelo laudo tenham decorrido de possível agressão do apelante, eis que ela e a esposa do réu agrediram-se mutuamente.

Argumenta, também, a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à materialidade e à autoria do crime de ameaça,
eis que não há qualquer prova – inclusive pericial – a comprovar o suposto temperamento agressivo do réu.

Requer, ainda, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, §4º do CPB
, pois agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Pleiteia, por fim, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, por lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, com a consequente
suspensão condicional da reprimenda
.

Em
contrarrazões
, tanto a digna representante ministerial quanto a assistente de acusação manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e não provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente
tão somente em relação ao crime de ameaça
.

Isto porque, vê-se que a sentença foi proferida em 06.02.2020, e publicada em 12.02.2020 (de acordo com o carimbo de ciência do RMP, sendo este o primeiro ato subsequente que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade do decreto condenatório), tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de
05 (cinco) meses de detenção
.

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso VI do CPB,
é de 03 (três) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (12.02.2020) até a chegada dos autos em meu gabinete, conclusos para voto, em 28.11.2023, transcorreu um período de pouco mais de 03 (três) anos e 09 (nove) meses, tendo a
prescrição da pretensão punitiva superveniente ocorrido em 11.02.2023
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante FERNANDO AUGUSTO TANAKA DE SOUZA PAULA
tão somente em relação ao crime de ameaça
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal em relação ao crime de lesão corporal.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Lesão Corporal Grave E/Ou Reconhecimento do Crime de Lesão Corporal Privilegiada

A defesa do apelante pugna por sua
absolvição,
alegando a excludente de ilicitude da
legítima defesa de terceiro
, eis que agiu de forma moderada, tão somente para apartar a briga entre a sua esposa e a vítima. Afirma, ademais, que
a ação do réu não se deu no âmbito da violência doméstica, por questão de gênero
, não configurando a hipótese retratada pela Lei Maria da Penha, tendo sido motivada por uma ação prévia da vítima. Aduz, ainda, que
é impossível afirmar que todas as lesões na vítima atestadas pelo laudo tenham decorrido de possível agressão do apelante
, eis que ela e a esposa do réu agrediram-se mutuamente.

Requer, ainda, o reconhecimento da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, §4º do CPB
, pois agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através dos laudos periciais de ID’s nº 16321644, 16321647 e 16321648, bem como, pelas fotografias sob ID’s nº 16321645 e 16321650.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima e das testemunhas em Juízo, senão vejamos.

A vítima Daniela Rego Giovannini confirmou integralmente os relatos da denúncia, com detalhes e clareza. Acrescentou que a primeira agressão foi perpetrada pelo acusado, com um soco lateral no rosto. A esposa do acusado, em seguida, lhe deu um tapa do outro lado do rosto, e ambas travaram luta corporal através de puxões de cabelo. Que caiu ao chão, ocasião em que estava segurando Kayse pelo cabelo com a mão direita, momento em que seu braço esquerdo foi imobilizado pelo acusado com o joelho dele, e ele passou a lhe desferir socos no rosto. Que ele dizia que ia matá-la, que a odiava. Que teve efetivo temor que ele pudesse lhe causar um mal maior. Que ficou muito lesionada, tendo ficado inapta para exercer seu trabalho por cerca de três meses.

A testemunha Maria da Glória, que trabalhava como empregada doméstica na casa da vítima na época dos fatos, relatou que viu o réu ir à casa da ofendida e depois sair, retornando com a esposa dele, ocasião em que ouviu muitos gritos. Que ninguém abriu a porta para ele. Quando se aproximou, viu o acusado curvado sobre a vítima e desferindo socos contra ela. Viu sangue no rosto da vítima e ficou desesperada, assim como a filha da ofendia, a qual gritava. Que a bebê, neta de Daniela, que estava na casa, passou a chorar e a depoente foi acudi-la, mas o acusado continuava batendo em Daniela. Que ligou para a polícia. Que ficou acalentando a bebê. Que depois já viu a ofendida levantada, de olho “fechado” pela agressão, pelo que perguntou onde estava o réu e sua esposa, pelo que Daniela respondeu que eles haviam ido embora. Que até então a polícia não havia chegado. Que a ofendida entrou em depressão e ficou cerca de um mês com o rosto muito marcado. Que acredita que o réu arrombou o portão da casa para entrar, porque ninguém abriu a porta para ele e já tinham visto de quem se tratava pela câmera. Que a agressão durou bastante tempo, que deu tempo de ligar várias vezes para a polícia e ele não parava de agredir. Que só viu Fernando agredindo a vítima. Que não viu Kayse agredi-la, mas ela estava presente. Que só a filha dela tentou defendê-la. Que o acusado ia com frequência na casa da vítima, que acreditava que era um relacionamento que “ia adiante” e, aparentemente, ele a tratava bem. Que não foi recepcionar o acusado e a esposa, pois estava cuidando da criança. Que viu Daniela e Kayse agarradas no cabelo uma da outra, enquanto o réu dava socos contra a vítima. Que não o viu segurando o pescoço dela, mas o viu sobre ela. Que a filha da vítima tentava fazê-lo parar. Além de segurar o cabelo da vítima, não lembra de outra reação de Kayse contra a vítima e nem viu esta dar qualquer chave de perna em Kayse.

A esposa do acusado, Kayse Alencar Gonçalves de Paula, ouvida como informante, afirmou que no dia dos fatos a vítima a ligou 26 vezes, quando estava fazendo prova na faculdade. Que foi até a casa dela, junto com o réu, para resolver aquela situação, após muitas ligações, xingamentos e tentativa da vítima de encontrá-la. Que a porta da casa se destravou e o casal entrou, que a ofendida disse que ela podia entrar. Que lá a depoente disse que o marido escolhesse. Que ela disse que a depoente era desclassificada e ela tinha mais de um milhão na conta bancária. Quando a depoente respondeu que Daniela precisava de tudo isso para ter valor, a vítima lhe deu um tapa no rosto e, em seguida, lhe deu um “mata-leão”. Que o tapa foi de frente e o “mata-leão” foi de lado. Que ambas caíram no chão e a depoente se movimentava muito para se desvencilhar de Daniela, inclusive a deu cabeçadas. Que não tinha visto antes as fotos da vítima no processo. Ao vê-las, afirmou que acredita que foi ela, a depoente, a responsável por todas aquelas lesões. Que não viu a filha da vítima perto de ambas e nem sabe dizer sobre o seu marido, porque não viu nada ao seu redor durante a luta com Daniela. Que chegou a ficar sem ar. Que questionada sobre seu exame de corpo de delito, no qual consta lesões compatíveis com arranhões, disse que foi consultar o médico Edgar Bueno, por conta da esganadura. Que não conseguia visualizar ninguém ao redor, só tentava se defender. Que viu a filha e neta da vítima na casa quando chegou, não lembra de mais ninguém. Que foram inúmeras as vezes que a vítima lhe mandou mensagens ofensivas e intimidadoras. Que teve síndrome do pânico após os fatos, por conta de toda perseguição.

O acusado, por sua vez, negou as acusações. Disse que procurou a vítima no dia dos fatos para romper o relacionamento extraconjugal. Que ela lhe propôs uma viagem para Manaus e ele não aceitou. Que estavam conversando no quarto, quando ela trancou a porta por um período e lhe manteve no quarto. Que depois soube que a filha dela havia ligado para sua esposa, chamando-a para vê-lo na casa da vítima. Que ela destrancou a porta do quarto e conseguiu sair da casa pelos fundos. Que indo buscar a esposa faculdade, a encontrou caminhando, já querendo ir para a casa de Daniela. Que chegaram lá, tocaram a campainha, mas ninguém abriu. Que um tempo depois o portão eletrônico foi aberto, e o casal entrou. Que Daniela os chamou para entrar na casa e disse para Kayse ir até o quarto dela para ver o preservativo que eles haviam usado um pouco antes, mas o réu nega ter tido relação sexual nesse dia com Daniela. Que Kayse disse para a conversa ser na sala. Que o depoente disse que queria salvar seu casamento. Que a vítima disse que Kayse era desqualificada, porque ela tinha mais de um milhão, Kayse respondeu e ambas travaram luta corporal. Que Daniela agrediu o rosto de Kayse com um tapa, puxou o cabelo dela e deu uma “gravata”, que também sabe chamar “mata-leão”, que seria um golpe com o braço contra o pescoço por trás, quando elas já estavam caídas no chão. Que Daniela tem porte físico superior a Kayse. Que Daniela já caiu no chão e dando um golpe no pescoço de sua esposa. Que depois que foi intimado das medidas protetivas em seu desfavor, encontrou Daniela no shopping, mas foi ela quem se aproximou de sua família, quando o seu filho, que já sabia de tudo, estava presente. Que não sabe comparar as fotos de Daniela e Kayse após o fato, acerca da gravidade das lesões de cada uma. Que questionado reiteradamente pelo Ministério Público como se deu cada movimento da luta de Daniela e Kayse, a fim de perquirir a dinâmica dos fatos detalhadamente, inclusive sobre a posição em que ambas caíram ao chão e fizeram as agressões uma contra a outra, o réu afirmou que não sabia descrever detalhes, porque foi tudo muito rápido. Que só tentava apartar a briga. Que Daniela chegou a chamar a filha dela para também bater em Kayse, mas ela não bateu. Que viu que a filha da vítima, a neta e a D. Maria estavam na casa. Que o relacionamento durou cerca de 10 meses. Que não viu ligarem para a polícia. Que para sair da casa, foi ele quem destravou a porta eletrônico. Que não agrediu Daniela em nenhum momento. Que Kayse deu cabeçadas em Daniela enquanto tentava se desvencilhar dela.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal da acusação está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Além disso, vê-se que tais declarações estão em consonância com o
primeiro laudo pericial realizado no dia dos fatos (ID 16321644)
,
o qual descreve que a vítima apresentava
“hematoma gigante em região periorbital direita de 11,10cm abrangendo a região temporal direita e hemiface direita, sinais de eritema e edema difuso infiltrativo em região palpebral superior e inferior direita. Escoriação de 4,5X1,5cm em região cervical anterior, escoriação de 1,5X0,5cm em cotovelo esquerdo, hematoma de 3,0X2,0cm em dorso da mão esquerda”;
bem como, com o laudo pericial complementar, realizado cerca de um mês depois (ID 16321648)
, descreve
“leve edema do maxilar direito e escurecimento do tecido periorbital direito”,
do qual resultou e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida, face ao risco de infecção óssea.

A tese de legítima defesa de terceiro, ora sustentada, mostra-se por demais pueril
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos.

Não há nos autos evidência alguma de o acusado ter repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, que expusesse qualquer risco à integridade física de sua esposa. Na realidade, o que se denota do arcabouço probatório, é que após discussão entre o réu, sua esposa e a vítima, o apelante, agrediu-a contínua e covardemente.

Por outro lado, ainda que a vítima tivesse agredido injustamente a esposa do apelante, não se pode ignorar o fato de que ele, de porte maior que a vítima, não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda, causando-lhe, inclusive, fratura no rosto.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROPORÇÃO DA CONDUTA. EXCESSO PUNÍVEL. CONDENAÇÃO. 1. A caracterização da legítima defesa encontra condicionante na moderação dos meios empregados, que devem ser proporcionais e suficientes para repelir a injusta agressão sofrida pelo agente, sob pena de incorrer-se em excesso punível. 2. Há nítida desproporção entre as supostas unhadas efetuadas pela vítima e o imoderado revide consistente em soco desferido no seu olho, gerando as lesões corporais demonstradas pela prova dos autos, de sorte que o excesso doloso enquadra-se na conduta tipificada no art. 129, § 9º, do

Código Penal. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00060688020178070007 DF 0006068-80.2017.8.07.0007, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 18/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como bem ressaltou o magistrado
a quo,
na r. sentença condenatória:

“(...) Pois bem, encerada a instrução, verifico que a versão do réu não se revela minimamente crível, pois se limitou a negar a prática de qualquer agressão ou ameaça contra a vítima, levantando hipótese de que as graves lesões no corpo da vítima forma exclusivamente produzidas pela sua esposa, Kayse, em movimentos reflexos, ao defender-se das supostas agressões iniciadas pela ofendida.

(...)

Ademais, a tese de que a Sra. Kayse atingiu a ofendida em legítima defesa não condiz com os resultados dos exames de corpo de delito feitos em ambas, pois as lesões corporais examinadas pela perícia técnica em Daniela são de natureza grave, tendo, inclusive, resultado em perigo de vida e incapacidade por mais de 30 dias, o que indica que nem de longe foram usados apenas meios moderados para defender-se das supostas agressões da vítima; enquanto que o exame pericial feito no corpo de Kayse demonstra apenas escoriações produzidas por unhas, pelo que mais uma vez as provas são compatíveis com o relato da vítima.

As próprias fotos de Kayse (fl. 23) e de Daniela (fl. 34/37), feitas logo após o fato, revelam a total desproporcionalidade das lesões.

Como se não bastasse, a vítima é bem mais forte que a esposa do réu, sendo a sua compleição física superior visível em audiência e até mesmo reconhecida pelo réu, o que conduz ao entendimento de que o acusado e sua esposa tentaram irresponsavelmente imputar à Kayse toda a agressão e lesões graves suportadas pela vítima, porém, indubitavelmente, diante tudo o que nos autos consta - especialmente depoimento coerente e seguro de testemunha presencial, fotos e laudos periciais -, tenho que Daniela travou leve luta corporal com Kayse e foi intensa e covardemente agredida pelo acusado, um homem e mais forte que ela, a ponto de causar fraturas em seu rosto, enquanto Daniela estava imobilizada e caída ao chão, ao mesmo tempo em que sua esposa não tentou, em nenhum momento, interromper a agressão.

(...)

E não merece qualquer acolhida a alegação do réu de que o fato de ter nutrido amor pela vítima e a tratar como “rainha” tenha o condão de afastar a possibilidade de ele ser agressivo com ela, vez que justamente a relação íntima de afeto é elemento caraterizador dos crimes de violência doméstica, os quais são mais duramente tratados pela legislação exatamente por serem praticados por pessoas com quem a vítima mantinha relação familiar ou doméstica e, na maioria dos casos, alguém escolhido pela própria ofendida, mas para ser seu parceiro de vida e não para ser seu agressor. (...)”

Tampouco há que se falar no reconhecimento da lesão corporal privilegiada, prevista no art. 129, §4º do CPB
, pois, além de não haver sido comprovada, nos autos, a injusta provocação da vítima, as múltiplas e graves lesões sofridas por ela – vide as supracitadas fotografias – demonstram que o réu a agrediu de forma violenta, excessiva e injustificada.

Mister gizar que, ainda que se considere que a vítima tivesse dado início à discussão, este fato, por si só, não caracteriza provocação capaz de justificar tão covarde ato de violência, a caracterizar a minorante em tela.

Na mesma esteira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4º, CP). INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO § 10 DO ART. 129 DO CP. INCABÍVEL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos. 3. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (TJDFT - Acórdão 1736456, 07109299220228070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
legítima defesa de terceiro e/ou reconhecimento da lesão corporal privilegiada
.

2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Pleiteia a defesa, por fim, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, por lhe serem favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, com a consequente
suspensão condicional da reprimenda
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“a) Lesão corporal grave

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade do réu é gravíssima, pois agrediu a vítima de forma intensa e reiterada, na região da cabeça, continuando a conduta mesmo após a intervenção com gritos da filha dela, choro da neta e chamado da polícia pela empregada doméstica, acompanhado de sua esposa. O acusado não registra antecedentes criminais. Não há elementos sobre sua conduta social e personalidade, razão por que deixo de valorá-las. O motivo se revelou pelo temperamento explosivo e extremamente violento do réu, diante de discussão entre ele, sua esposa e a vítima, em razão de relacionamento amoroso extraconjugal entre ele e a ofendida. As circunstâncias militam em desfavor do acusado, vez que o crime se deu durante a noite, dentro da casa da vítima, onde adentrou, juntamente com sua esposa, através de danos ao portão, conforme perícia à fl. 55, do IPL. As consequências são negativas e imensuráveis a curto prazo, especialmente sobre a saúde psíquica da ofendida, ante o quadro depressivo que ela apresentou no pós-trauma, o que encontra arrimo no depoimento da testemunha e dos documentos médicos acostados aos autos às fls. 19, 24/28 e 47. Ademais, considerando que coexistem duas causas qualificadoras do tipo, quais sejam a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e o perigo de vida, utilizo uma delas para qualificar o delito e a outra para considerar desfavorável a circunstância judicial relativa à consequência do crime que resultou perigo de vida à ofendida, a fim de evitar bis in idem. Não ocorrente contribuição da vítima para o crime e neste ponto destaco que não há que se falar minimamente em co-culpabilidade da ofendida por ter mantido relacionamento extraconjugal com um homem casado, vez que nestes autos não se está aferindo a adequação moral ou social de condutas e sim está se apurando a prática de crimes, que são atos que violam a lei penal; ao mesmo tempo em que as perturbações e provocações supostamente causadas pela ofendida ao réu e sua esposa não foram minimamente comprovadas nos autos.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos.

A vista das circunstâncias acima analisadas é que fixo a pena-base em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Milita em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no art. 129, § 10, do CPB, segundo o qual, nos casos previstos nos §§ 1º a 3º (lesões grave, gravíssima e seguida de morte), se as circunstâncias são as indicadas no § 9º (violência doméstica), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), razão porque majoro a pena em 14 (quatorze) meses, fixando-a definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, não havendo outra circunstância a valorar.

(...)

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não estão presentes na espécie os requisitos subjetivo e objetivo do art. 44, do Código Penal, pois os delitos se deram com violência e grave ameaça contra a vítima.

No mesmo sentido, o Enunciado da Súmula 588 do STJ desautoriza a mencionada substituição:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, inaplicável, no caso concreto, a aplicação do art. 77, do Código Penal, ou seja, a suspensão condicional da pena, ante a aplicação da pena superior a dois anos, (art. 63, CP), e, ainda, as demais circunstâncias dos crimes não autorizarem a concessão de benefício, nos termos do art. 77, II, do CP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
por considerar desfavoráveis a sua

culpabilidade, os
motivos,

circunstâncias e consequências do crime
. Ponderou, a meu ver,
extensas e plausíveis justificativas para elas, como se verifica do trecho da sentença acima transcrito, sem necessidade de aqui repeti-lo
, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Deste modo, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, uma vez que, diante de quatro circunstâncias desfavoráveis e uma neutra, sua pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, isto é, aproximadamente no patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime em tela, que vai de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Em não havendo modificação na reprimenda privativa de liberdade imposta ao réu, revela-se
igualmente incabível o pleiteado
sursis
penal,
considerando que a supracitada pena restou superior a 2 (dois) anos, não sendo cumprido o requisito do art. 77,
caput,
do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, DECLARANDO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante FERNANDO AUGUSTO TANAKA DE SOUZA PAULA
tão somente em relação ao crime de ameaça
, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso VI do CPB.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/10/2024